Tribunal: STF
Processo: RE 88760
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA AVALIAÇÃO
QUE SERVIU DE REFERENCIA PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
(DEC.-LEI 3.365/41, ART. 26 E PAR 2).
OS JUROS COMPENSATORIOS CONTAM-SE DA IMISSAO DE POSSE, NÃO DA
AVALIAÇÃO (SÚMULA 164). DECISÃO CONTRARIA, POREM, NÃO IMPUGNADA PELO
EXPROPRIADO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.